Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729057-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR JUNIO DUARTE CORREA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGOR JUNIO DUARTE CORREIA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF, nos autos da Ação Anulatória, processo no 0729057-16.2024.8.07.0000, movida pela autora em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, que indeferiu o pedido da parte autora, ora agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES proposta por IGOR JUNIO DUARTE CORREA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., partes qualificadas nos autos. A parte autora aduz, em síntese, que celebrou contrato com garantia de alienação fiduciária, referente ao imóvel de matrícula n. 176429, mas que diante de mudança da sua situação financeira tornou-se inadimplente do contrato, de modo que o requerido iniciou o procedimento de execução extrajudicial. Porém, alega que o banco demandado desobedeceu o rito da Lei n. 9.514/97, não oportunizou a purgação da mora e deixou de notificá-lo acerca das datas dos leilões, causando-lhe prejuízo concreto. Diante disso, requer seja concedida a tutela antecipada, para suspender a realização do leilão agendado para os dias 21/06/2024 e 24/07/2024, bem como da consolidação averbada constante na matricula. Ainda, requer seja determinada a impossibilidade de inscrição do nome do autor no SPC e SERASA e demais órgãos de crédito. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça a parte autora. Registre-se. Não vislumbro presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. Isso porque a parte autora é inadimplente confessa do contrato, sendo a consequência legal para o não pagamento de contrato com alienação fiduciária em garantia o prosseguimento dos tramites para consolidação da propriedade do imóvel no patrimônio do credor. Outrossim, consta nos autos certidão de matrícula de ID 201675922, na qual consta o valor relativo a consolidação da propriedade. Ademais, ainda que não fosse disponível a informação, não foram juntados aos autos quaisquer comprovantes de depósito para purga da mora, a qual o autor afirma não ter sido notificado, mas que tem ciência, conforme fartamente comprovado por meio deste processo. Por fim, a consolidação da propriedade do bem foi devidamente averbada junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, o que depende de comprovação da intimação para purga da mora, presumindo-se ter havido a devida notificação, ao contrário do alegado pelo autor. Assim, inexiste probabilidade do direito alegado pela autora a possibilitar o deferimento da medida liminar. Cito precedente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada em que o agravante buscava suspender a realização de leilão, bem como todos os efeitos dele decorrentes. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a concessão de antecipação de tutela para impedir nova hasta pública e todos seus atos atentatórios. Pede também, liminarmente, o deferimento do pedido de manutenção na posse do bem. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a inversão do ônus da prova. 1.2. Argumenta, em resumo, que celebrou contrato com garantia de Alienação Fiduciária em 2021, referente a imóvel, mas que diante de mudança da sua situação financeira tornou-se inadimplente do contrato, de modo que a ora agravada iniciou o procedimento de execução extrajudicial. Alega, porém, que a instituição demandada desobedeceu ao rito da Lei n.o 9.514/97, uma vez que descumpriu o requisito da citação pessoal prevista no §1o do art. 26 da referida lei, sem fazer composição com o agravante. Defende, assim, que a agravada deixou de notificá-lo acerca das datas dos leilões, causando-lhe prejuízo concreto. 2. Aos casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis aplica-se a Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Dentro desse contexto, em consonância com a disposição mencionada e na linha da jurisprudência, "o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966)" (0707163-28.2017.8.07.0000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 16/11/2017). 3. No caso dos autos, é incontroversa a inadimplência do autor, porque por ele confessada, de modo que para a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição agravada bastaria a constituição em mora do devedor. Logo, além da confessada inadimplência, não houve a purgação da mora, não havendo, portanto, qualquer irregularidade ou ilegalidade na conduta da agravada em levar a público leilão do imóvel objeto da lide, consoante preceitua o art. 27 da Lei no 9.514/1997: "Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei." 4. A controvérsia dos autos consiste em se examinar a ocorrência ou não de envio da notificação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, bem como da comunicação acerca das datas dos leilões. Isso porque alega o agravante que não foi notificado por nenhum meio, tomando conhecimento da hasta pública por meio de terceiros, de modo que restou prejudicado pela conduta da instituição agravada. 4.1. Nesse cenário, ausente qualquer elemento a subsidiar as alegações do autor agravante, acertada a decisão que entendeu pela necessidade de se oportunizar o contraditório à empresa requerida, consignando que a análise do eventual erro no procedimento deverá ser feita em cognição exauriente, momento em que o julgador terá elementos a embasar sua decisão. 4.2. Por não estar demonstrada, prima facie, a violação ao procedimento disciplinado na Lei n.o 9.514/97, carece a solução da controvérsia de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 5. Precedente da Casa: "(...) 1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que há controvérsia acerca do adimplemento da obrigação e da devida notificação para purgação da mora, bem como quanto ao real valor dos imóveis leiloados, demandando a devida dilação probatória a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida em as partes. 2.1. A parte igualmente não logrou êxito em demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que, em caso de eventual reconhecimento da ocorrência de vícios nos procedimentos de alienação extrajudicial dos imóveis, a agravante deverá ser ressarcida dos prejuízos efetivamente experimentados. 2.2. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07180647920228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 28/10/2022). 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1835810, 07509483020238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito” No presente agravo de instrumento, alega o autor, ora agravante, que o banco réu, ora agravado, não cumpriu as formalidades legais para promover a alienação extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento outrora entabulado entre as partes, desobedecendo o rito dos leilões extrajudiciais dos bens gravados com cláusula de alienação fiduciária, na forma do disposto na Lei no 9.514/97. Assevera que, diante do descumprimento das formalidades legais, não lhe foi oportunizada a purga da mora. Aduz ainda que o banco agravado deixou de notificá-lo acerca das datas dos leilões, causando-lhe grande prejuízo concreto. O autor, ora agravante, requer que seja concedida a tutela recursal pleiteada, com a atribuição de efeito suspensivo ativo, determinando a reforma da r. decisão agravada, para ordenar a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do bem imóvel objeto da ação em nome do banco agravado e dos leilões já realizados em 21.06.2024 e 24.06.2024; bem como, determinar a suspensão de qualquer outra tentativa de alienação do imóvel, que venha porventura a ocorrer. Requereu ainda a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no presente recurso. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. O autor litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deferidos pelo Juízo de 1o Grau, estando dispensado do recolhimento do preparo recursal. Anote-se. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, recebo o presente recurso. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e em grande parte antes até da citação; de forma que, nestes casos, ainda não há sequer a manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito e dos fatos alegados deve ser robusta, sem admitir dúvidas acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Na hipótese, a prova negativa acerca da ausência de notificação relativa a purga da mora e as datas da realização do leilão extrajudicial, são difíceis de serem produzidas pelo autor, ora agravante, considerando que o procedimento extrajudicial é realizado de forma administrativa e unilateral pelo banco réu, ora agravado. Consoante entendimento jurisprudencial deste Eg. TJDFT, o qual se encontra em harmonia com a legislação aplicável à espécie (art. 26, §§ 1° e 3° da Lei 9.514/1997), o devedor fiduciante deve ser necessariamente intimado, de forma pessoal, para fins de purgação da mora atinente ao financiamento, sob pena de não ser considerada válida a consolidação da propriedade efetuada em benefício do agente financeiro. Neste sentido já decidiu esta Eg. Turma: “APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA E VIA EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INVALIDADE. ENCARGOS DO PROCEDIMENTO. ÔNUS DO CREDOR. 1. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais, dentre as quais a necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de, caso não haja o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para a alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997). (...). (Acórdão 1715342, 07247144220228070001, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, no que tange à notificação do devedor para fins de ciência das datas do leilão agendado, o art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97, preconiza que: "Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico". Com efeito, havendo fundada dúvida acerca da efetiva notificação do devedor fiduciário acerca dos procedimentos administrativos adotados para consolidação da propriedade fiduciária e leilão extrajudicial do bem, entendo ser conveniente a imediata suspensão dos efeitos do respectivo leilão, até decisão ulterior. Cito recente precedente deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO NECESSÁRIO À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR E À EFETIVAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. PREJUÍZO PROCESSUAL. MANTIDA A SUSPENSÃO DO LEILÃO. I. A Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece, em seus artigos 26 e 27, os requisitos necessários à consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário e à efetivação do leilão extrajudicial da coisa dada em garantia. Dentre eles, destaca-se a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora e para o exercício do direito de preferência na arrematação do bem. II. No caso concreto, o ofício acostado com as razões recursais informa apenas que o prazo da devedora para a purgação da mora teria transcorrido sem o pagamento devido. Contudo, ausente a comprovação da diligência que efetivamente teria notificado a devedora fiduciante a saldar o débito em atraso. III. Além disso, o banco agravante não comprovou, de forma contundente, que a fiduciante teria sido intimada pessoalmente acerca da data, local e horário da realização da venda extrajudicial, requisito imprescindível para demonstração da lisura desse procedimento. IV. Em outras palavras, os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de que os atos praticados para a execução extrajudicial do imóvel estariam em conformidade com a legislação de regência. Por conseguinte, a manutenção da decisão originária de suspensão do leilão extrajudicial é medida impositiva. V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1887440, 07165640720248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, numa análise perfunctória, própria desta fase, vislumbro presente a probabilidade do direito do autor, ora agravante, e o risco da demora, posto que já realizado o segundo leilão extrajudicial, o que pode gerar graves danos ao autor em razão da efetivação da alienação do imóvel, através de procedimento administrativo porventura eivado de eventual nulidade. Ademais, a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial são reversíveis e dependem da eventual comprovação do banco réu, ora agravado, acerca do cumprimento integral de todos os requisitos e exigências legais atinentes à espécie para efetivação do procedimento extrajudicial. Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA REQUERIDA, para determinar, por ora, a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OUTRORA ENTABULADO ENTRE AS PARTES, até decisão ulterior. Intime-se o agravado para imediato cumprimento da presente decisão e, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Sra. Leiloeira Pública Oficial acerca do teor desta decisão (Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP no 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1.141, 6o andar, sala 66, Centro Empresarial Santa Tereza, Mooca, São Paulo/SP, CEP: 03164-140). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2024 MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital